Tribunal: TJSP
Processo: 2333291-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marrone Sampaio
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de cumprimento de sentença. Determinação de multa cominatória, fixada para cumprimento de obrigação de fazer, que não observou o enunciado sumular 410 do C. STJ. Intimação pessoal prévia do devedor. Condição necessária. Ausência. Inexigibilidade no caso concreto.
Decisão reformada. Recurso provido.